Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOVO JULGAMENTO. INC. II DO ART. 1.030 DO CPC. ICMS/DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LC No 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. TEMA No 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO AUTORAL PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pela impetrante, bem como remessa necessária, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, para suspender a exigibilidade do ICMS/DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, relativamente ao exercício financeiro de 2022, com limitação dos efeitos da ordem à data da impetração. O v. acórdão proferido pela egrégia 1a Turma Cível manteve integralmente a r. sentença. O feito retorna para novo julgamento, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a fim de verificar eventual divergência entre o v. acórdão anteriormente proferido e o entendimento firmado pelo e. STF no Tema no 1.266 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, à luz das teses fixadas no Tema no 1.266/STF, subsiste a limitação temporal dos efeitos da segurança concedida ou se é inexigível o ICMS/DIFAL durante todo o exercício de 2022 no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento firmado pelo c. STF, com repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.426.271/CE (Tema no 1.266), a Lei Complementar no 190/2022 passou a produzir efeitos a partir do término da vacatio legis nela prevista, tornando possível a cobrança do ICMS/DIFAL desde então, não havendo necessidade da observância das anterioridades nonagesimal e do exercício. 3.1. A e. Corte Suprema, no precedente firmado sob o Tema no 1.266, modulou os efeitos do acórdão exarado, de modo a preservar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, para reconhecer a inexigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.
4. No caso concreto, a impetrante ajuizou o writ anteriormente ao julgamento da ADI no 7.066, e realizou apenas depósito judicial do tributo controvertido, enquadrando-se na modulação fixada pelo e. STF, razão pela qual deve ser considerado inexigível o recolhimento do ICMS/DIFAL relativamente às operações por ela realizadas durante todo o exercício de 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo distrital e Remessa necessária conhecidos e improvidos. Recurso de apelação da impetrante conhecido e provido, em juízo positivo de retratação, para reformar parcialmente a sentença e afastar a limitação temporal imposta à segurança.
Tese de julgamento:
1. É inexigível o recolhimento do ICMS/DIFAL no exercício financeiro de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.066 (29/11/2023) e não realizaram o pagamento administrativo do tributo, sendo irrelevante a existência de depósito judicial, nos termos da modulação de efeitos definida no Tema no 1.266/STF.